Tribunal: TJPA
Processo: 0804868-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10651 - Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804868-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0804868-50.2025.8.14.0000
RECORRENTE: MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas sob pena de inadmissibilidade do recurso. O agravante alega que seus rendimentos, embora superiores à média nacional, estão comprometidos por despesas relevantes, especialmente com plano de saúde, e sustenta que a declaração de hipossuficiência financeira gera presunção suficiente para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de documentação comprobatória idônea, é suficiente para ensejar a concessão da gratuidade de justiça, à luz dos rendimentos elevados do requerente e da presunção relativa prevista no art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência financeira gera apenas presunção relativa do direito à gratuidade da justiça, podendo ser afastada pelo julgador diante de provas em sentido contrário constantes dos autos, conforme entendimento expresso na Súmula nº 6 do TJPA e no art. 99, § 2º, do CPC.

A renda líquida mensal do agravante, variando entre R$ 12.000,00 e R$ 14.000,00, supera expressivamente o teto do Regime Geral da Previdência Social, o que, por si só, afasta a presunção de hipossuficiência e exige prova efetiva de comprometimento da renda com despesas essenciais.

O agravante, embora reiteradamente intimado, deixou de apresentar qualquer documentação que demonstrasse encargos ou obrigações financeiras que inviabilizassem o pagamento das custas processuais, limitando-se a repetir argumentos doutrinários e jurisprudenciais, já rechaçados em decisões anteriores.

A concessão da gratuidade de justiça não pode ser presumida com base em afirmações genéricas e não comprovadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao dever de boa-fé processual.

A insistência do agravante em apresentar sucessivos pedidos idênticos, sem inovação fática ou documental, configura reiteração injustificada e pode ensejar sanções por litigância de má-fé e aplicação de multa por recurso protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência financeira possui presunção relativa e pode ser afastada quando os autos revelarem renda incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A ausência de documentação comprobatória de despesas essenciais impede a concessão da gratuidade de justiça, ainda que o requerente invoque encargos genéricos.

A reiteração de pedidos idênticos e infundados, sem apresentação de novos elementos fáticos, pode ensejar a aplicação de multa por recurso protelatório e configurar litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, § 2º, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Súmula nº 6 (redação alterada em 27.07.2016); TJPA, AI nº 0815745-20.2023.8.14.0000.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3° Turma de Direito Público, com início em 11/09/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MAURILO SABINO CARDOSO DOS SANTOS contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"No caso em tela, fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, verifico que desde o processo de origem, o autor requereu a gratuidade da justiça. [...]
No entanto, o agravante se limitou a juntar o documento de id n° 25818758, no qual noticia que o agravante pagou mensalidades concernentes ao contrato de plano de saúde no valor anual de R$ 9.231,22 (nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), no ano base de 2024.
Contudo, tal documentação não é capaz de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita, pois, neste caso, as últimas fichas financeiras juntadas, demonstram que o rendimento líquido do autor varia entre R$ 12.000 (doze mil reais) a R$ 14.000 (quatorze mil reais).
Desta feita, com fulcro no art. 932, § único, do novo CPC, DETERMINO que seja intimado o patrono da agravante, para pagar as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do agravo interno, interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão monocrática. Aduz, em seguida, que ingressou com ação revisional visando à progressão funcional horizontal por antiguidade, cumulada com pedido de retroativos, contra o Estado do Pará. O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, decisão mantida pela relatora no bojo de agravo de instrumento.

O agravante argumenta que apresentou declaração de imposto de renda com gastos relevantes, especialmente com plano de saúde no valor de R$ 9.231,22 (nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), o que demonstraria o comprometimento substancial de sua renda líquida. Defende que a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados, ignorando o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJPA acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira.

Invoca os artigos 98 e seguintes do CPC e o artigo 5º, LXXIV, da CF/88, bem como a Súmula nº 6 do TJPA, argumentando que basta a simples afirmação de insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça, e que essa presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Além disso, sustenta que a decisão agravada incorreu em interpretação restritiva da norma constitucional e legal, ao se basear exclusivamente na renda bruta do agravante, desconsiderando encargos e obrigações financeiras pessoais. Traz à baila julgados de outros tribunais e deste Egrégio Tribunal que deferem o benefício em situações análogas, inclusive com rendas similares.

Subsidiariamente, requer que seja autorizado o recolhimento das custas ao final do processo, com fulcro no artigo 98, § 5º, do CPC e jurisprudência que prestigia o princípio da acessibilidade à justiça.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, autorizar o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26064112), no qual suscitou que a decisão agravada deve ser mantida, pois os rendimentos líquidos do agravante, entre R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), superam o teto do Regime Geral de Previdência Social, atualmente fixado em R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Argumenta que tal situação econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme precedente do IRDR da 4ª Região. Reitera que a concessão do benefício da gratuidade de justiça a quem aufere rendimentos superiores ao teto previdenciário exige prova efetiva de impedimento financeiro permanente, o que não restou demonstrado nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado,
dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

“
Súmula nº 06 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/04/2012)
:

Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria.

ALTERAÇÃO DA SÚMULA Nº 6 PAOFI-2016/06592 - Proposta de Alteração da Súmula nº 6 - aprovada na 27ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 27/7/2016: Após aprovação unânime da proposta, o mencionado enunciado sumular passou a ter a seguinte redação :
SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
.TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, foi proferido despacho de ID n° 25615455, determinando a intimação da parte agravante para que apresentasse documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita, visto que foi constado que há pedido de concessão da justiça gratuita, a qual foi indeferida no processo de origem, bem como no Agravo de Instrumento n° 0815745-20.2023.8.14.0000.

Fazendo um cotejamento entre os documentos carreados aos autos, verifico que desde o processo de origem, o autor requereu a gratuidade da justiça. No processo de origem, a magistrada destacou que o autor não se vale de qualquer prova atinente à hipossuficiência financeira a fim de fundamentar o pleito, motivo pelo qual facultou ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem comprometimento do seu sustento, com as custas e despesas do processo.

Na ocasião, o autor juntou petição, na qual expôs conceitos genéricos, sem juntar qualquer documentação. Sendo assim, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito.

Já em sede do agravo de instrumento n° 0815745-20.2023.8.14.0000, também intimei o agravante para que juntasse documentação que comprove o preenchimento dos pressupostos para obtenção da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento do pedido.

No entanto, mais uma vez, o agravante não juntou qualquer documentação capaz de comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a obtenção da assistência judiciária gratuita, visto que, em sua petição, apenas se limitou a reproduzir conceitos doutrinários e entendimentos jurisprudenciais.

Naquela ocasião, indeferi o pleito e intimei para recolher custas processuais. Inconformado, o agravante interpôs agravo, o qual foi julgado pelo desprovimento.

No presente caso, toda esta situação se repete.

Diante de todo o contexto, destaco que não merece acolhimento a tese de que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, visto, conforme já mencionado supra, a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa e, nos termos do art. 99 §2° do CPC/15, o
juiz pode indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Neste caso, as últimas fichas financeiras juntadas, demonstram que o rendimento líquido do autor varia entre R$12.000 (doze mil reais) a R$ 14.000 (quatorze mil reais). Além disso, o requerente já teve, ao menos, quatro oportunidades para comprovar que faz jus ao benefício, mas insiste em apenas apontar os mesmos argumentos, sem nunca juntar qualquer elemento probatório.

Destaco que seria diversa a situação se, ao ser intimado, o agravante demonstrasse nos autos que possui despesas fixas, inerentes ao seu sustento, de modo que, mesmo que receba uma remuneração com um valor acima da média brasileira, o pagamento das custas e despesas do processo, resultaria no comprometimento do seu sustento. No entanto, conforme já mencionado largamente neste voto, nunca foi juntada qualquer documentação ou alegação relevante.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior, e inclusive, indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo, tendo em vista que não foi apresentado qualquer argumento e/ou documentação capaz de demonstrar esta necessidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Desta feita, com fulcro no art. 932, § único, do novo CPC, DETERMINO que seja intimado o patrono da agravante para pagar as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos deferidos pelo juízo
a quo
, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Ressalto que, diante da manifesta reiteração de pedidos idênticos sem qualquer apresentação de novos fundamentos fáticos ou probatórios, e considerando a resistência injustificada às decisões já proferidas, eventual novo recurso apresentado com idêntico conteúdo e sem inovação substancial poderá ser caracterizado como protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Além disso, a persistência nessa conduta poderá configurar litigância de má-fé, com a adoção das sanções processuais cabíveis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 18/09/2025